Tribunal: TJSP
Processo: 2323630-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade - Cédula de crédito bancário – Execução lastreada em cédula de crédito bancário - A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade e independe da assinatura de duas testemunhas - Inteligência do art. 784, XII do CPC/2015, arts. 28 e 29 da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade - Cédula de crédito bancário – Execução lastreada em cédula de crédito bancário - A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade e independe da assinatura de duas testemunhas - Inteligência do art. 784, XII do CPC/2015, arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004 e súmula 14 do TJSP - Inicial acompanhada de memória de cálculo que permite o pleno conhecimento do valor do saldo devedor apresentado, encargos incidentes sobre o débito e a forma de evolução da dívida, viabilizando pleno exercício do direito ao contraditório e ampla defesa - Excesso de execução e disponibilização dos valores contratados são temas a serem dirimidos em embargos à execução por não se tratar de matéria de ordem pública, demandando dilação probatória, própria para embargos à execução – Precedentes – Recurso desprovido.